Tribunal: TJBA
Processo: 8068386-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068386-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA AGRAVADA: MARIA APARECIDA SILVESTRE DE LIMA Advogados: DENIS SANTOS DA COSTA, BARBARA JAMILY LIMA CARVALHO CARNEIRO, LISANDRA CARDOSO DE AMORIM MEDEIROS, VITOR ALENCAR GOMES ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE EXCLUSÃO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA CEREBRAL. NEGATIVA FUNDADA EM CARÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. PREAMBULAR DE SOBRESTAMENTO PROCESSUAL EM RAZÃO DA AFETAÇÃO DA MATÉRIA AO TEMA 1.296, DO STJ. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO APENAS, DOS RECURSOS ESPECIAIS E CORRELATOS AGRAVOS. PREFACIAL REJEITADA. NO MÉRITO. DESCUMPRIMENTO VERIFICADO. OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE DEVIDAMENTE INTIMADA, POR DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO E VIA POSTAL, PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCIDÊNCIA DO ART. 18, DA RESOLUÇÃO 455/22, DO CNJ E ART. 10, DO DECRETO JUDICIÁRIO 367/25, DO TJBA. ATENDIMENTO DA SÚMULA 410, DO STJ. DECISÃO ATACADA PROFERIDA APÓS O SENTENCIAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSOS DE APELAÇÃO E INSTRUMENTAL REGULARMENTE PROCESSADOS. MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES AO PATAMAR DE R$ 100.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE FRENTE AO CASO CONCRETO. LEVANTAMENTO DAS ASTREINTES QUE ESTÁ CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROLATADA. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8068386-57.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.